Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015199-04.2019.8.11.0000
Recorrente: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
Recorrido: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR (id 48025961) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31872482):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, contra a qual a parte executada, ora agravada, deixou de se manifestar a tempo e modo devido. II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão.” (TJMT, RAI 1015199-04.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32439003, opostos por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, foram acolhidos, conforme acórdão id 40409457, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – VÍCIO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Encontrado o valor de R$ 28,64@ e tendo em conta que a quantidade de algodão a ser restituída é de 5.235,60@, o valor da base de cálculo deve corresponder a R$ 149.947,58 (cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e não àquele apresentado na planilha que instruiu a petição inicial que requereu a conversão do rito para ação de execução por quantia certa (id. 18757539 – Pág. 26), devendo a partir desse montante incidir a correção monetária e os juros moratórios.”
Foram apresentados novos aclaratórios no id 41771514 por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR e no id 41831483 por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, sendo que o acórdão id 45282988 restou assim ementado:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA SEGUNDA EMBARGANTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO CONHECIDO, NÃO PROVIDO.
I – Tendo em conta que o objetivo do agravo era verificar a necessidade ou não da realização da perícia (dimensão horizontal) e, observando este colegiado que as planilhas apresentadas pelo exequente/agravante apresentavam erro material passível de correção por simples cálculos aritméticos, não ultrapassou os limites do efeito devolutivo recursal ao fixar a base de cálculo do quantum debeatur, consectário lógico do reconhecimento do erro material aduzido pelo agravado/executado (dimensão vertical).
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste reformatio in pejus quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso aviado por Antenor Santos Alves Júnior é medida que se impõe.
IV - Não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria incorrido nas seguintes violações:
“I – Ofensa ao artigo 507 do CPC. Preclusão consumativa. O Tribunal de origem reexaminou questão já decidida, previamente, em exceção de pré-executividade, cuja decisão desafiou a interposição de recurso próprio, e renovou da discussão sobre o tema, não obstante a ocorrência da preclusão consumativa.
II – Ofensa ao artigo 505 do CPC. Preclusão pro judicato. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O Tribunal a quo já havia se pronunciado sobre a inexistência de erro material ou erro de cálculo.
III – Ofensa ao artigo 1.022, inciso I e III, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização do recurso de embargos de declaração para rejulgamento da causa. Primeiro acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que havia dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
IV – Ofensa aos artigos 1.008 e 1.013, § 1o, do CPC. O Tribunal a quo decidiu matéria que sequer fora objeto do recurso (quantum debeatur), e que sequer fora apreciada pelo juízo de piso, de forma a configurar supressão de instância.
V – Ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC. O tribunal de origem decidiu que seria possível rever o critério de transformação das diferentes unidades de medida de algodão para multiplicar o preço por libra peso pela quantidade de arrobas, rediscutindo, e modificando, assim os critérios estabelecidos no título executivo judicial.
VI – Dissídio Jurisprudencial quanto aos artigos 507 e 525, § 1o, inciso V, do CPC. Inexistência de erro material relacionado ao cálculo de fls. 878. Insurgência da parte recorrida que se limita a discutir critérios de cálculo. Precificação da cotação da commoditie. Os argumentos alusivos à adoção equivocada da base de cálculo em decisão acobertada pela coisa julgada formal consiste em alterar a argumentação e fundamentação jurídicas consideradas para o deslinde do litígio, procedimento que viola a coisa julgada.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 48058962 e 48288973.
O efeito suspensivo restou indeferido no id 8586471, uma vez que não demonstrado o perigo da demora.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme certidão id 51983980.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos arts. 505, 507 e 1.022, todos do Código de Processo Civil e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 505, 507 e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se houve a propalada preclusão alegada nos autos, bem como supostos vícios para quando da análise dos Embargos de Declaração.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.